Tribunal: TJSP
Processo: 9003044-54.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime semiaberto. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Uma vez reclamado o parecer técnico ? o que é uma decisão em si passível de recurso, no devido momento processual ?, não cabe simplesmente ignorá-lo para, fazendo vistas grossas a pontos específicos do parecer adverso, deferir o acesso a institutos da execução penal que, para seu

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime semiaberto. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Uma vez reclamado o parecer técnico ? o que é uma decisão em si passível de recurso, no devido momento processual ?, não cabe simplesmente ignorá-lo para, fazendo vistas grossas a pontos específicos do parecer adverso, deferir o acesso a institutos da execução penal que, para seu bom andamento, reclamam potencial adaptativo mais consistente do sujeito da pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003044-54.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODNEI
AUGUSTO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-se, na
íntegra, a decisão de primeiro grau. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003044-54.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12693 2/4
Agravo de Execução Penal no 9003044-54.2019.8.26.0050
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Rodnei Augusto Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.693
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime
semiaberto. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Uma
vez reclamado o parecer técnico ? o que é uma decisão em si
passível de recurso, no devido momento processual ?, não cabe
simplesmente ignorá-lo para, fazendo vistas grossas a pontos
específicos do parecer adverso, deferir o acesso a institutos da
execução penal que, para seu bom andamento, reclamam potencial
adaptativo mais consistente do sujeito da pena.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo apenado
Rodnei Augusto Ferreira em face da decisão de primeira instância
que lhe negou a progressão ao regime prisional semiaberto.
Reclama a defesa, a reforma da decisão de origem,
concedendo-se ao agravante a progressão ao regime prisional
semiaberto. Argumenta para tanto, que os requisitos objetivo e
subjetivo estão preenchidos.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se o Ministério Público, sendo mantida a
decisão.
Em parecer subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento do agravo interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003044-54.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12693 3/4
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto, malgrado o respeito
que se reserva às preocupações da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo.
Quanto ao mérito do recurso, realmente não parece ser o caso
de progressão de Rodnei ao regime prisional intermediário. Em que
pese seu bom comportamento carcerário e a conclusão do parecer
técnico ser favorável, o estudo psicológico bem retratou que o
agravante possui crítica com baixa empatia social e frágil senso de
responsabilidade, ou seja, mostra-se temerária sua progressão nesse
momento, sendo de melhor alvitre a sua permanência por maior
tempo no regime prisional mais veemente.
No mais, veja-se que o agravante cumpre penas extensas, de
dezesseis anos, oito meses e vinte e quatro dias de reclusão, sendo
mesmo temerário que se conceda a progressão de regime precoce,
sem a adequada adaptação à vida, normas e regras prisionais.
Melhor, no caso, conforme bem apontado no parecer psicológico, que
o agravante permaneça por mais tempo no regime prisional em que
se encontra, proporcionando-se, assim, uma melhor análise acerca de
sua adaptação e mérito para a progressão ao regime prisional
intermediário.
Frise-se que, de todo modo, uma vez reclamado o parecer
técnico ― o que é uma decisão em si passível de recurso, no devido
momento processual ― , não cabe simplesmente ignorá-lo para,
fazendo vistas grossas ao parecer adverso, deferir o acesso a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003044-54.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12693 4/4
institutos da execução penal que, para seu bom andamento,
reclamam potencial adaptativo mais consistente do sujeito da pena.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se, na íntegra, a decisão de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator